Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 567 DO STF. NEGAR SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, que dispõe que o recurso extraordinário terá seu seguimento negado quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
II – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 690.113 (Tema 567), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute o preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público.

III – Agravo interno não provido.